Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DE SUA NATUREZA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. Na esteira da jurisprudência desta e. Turma, “constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC”. (Acórdão 1320868, 07431468320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021).
2. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade, que é de fundo de reserva. No caso, o extrato bancário comprovou a existência de depósitos e saques diários, com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.